Tribunal: TJBA
Processo: 8035690-04.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8035690-04.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: LEANDRO BARRETO DE JESUS Advogado(s): PALOMA DE ARAUJO CALASANS APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s):NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS PRATICADA. LIMITAÇÃO DOS JUROS PACTUADOS À MÉDIA DE MERCADO. Quando for verificada a excessividade das taxas pactuadas, em comparação à taxa média de mercado, colocando o consumidor em desvantagem exagerada, é de ser determinada a revisão do contrato, a fim de aniquilar a abusividade perpetrada, o que não é o caso dos autos. Apelo provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8035690-04.2021.805.0001 em que figuram como Apelante LEANDRO BARRETO DE JESUS e Apelado BANCO DO BRASIL S/A -. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO e o fazem pelas razões adiante expostas.